Tribunal: STF
Processo: RE 782494
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO EM BENEFÍCIO DE COMPANHEIRA DE SEGURADO JÁ FALECIDO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    Os temas constitucionais inscritos nos arts. 1º, III; 3º, I; 5º, caput, XXXII; 93, IX; 102, III, a; e 226, § 4º; todos da Constituição, tidos por violados, não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Colegiado de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Resolução nº 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.